Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-24.2018.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-24.2018.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUVÊNCIO FELIX DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIZALDO DE AMORIM NOVAIS, EDMUNDO OLIVEIRA LELIS COSTA

APELADO: JOAO XAVIER DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. RELATIVIZAÇÃO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. PROVA TESTEMUNHAL ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA.

I - Preliminar de Cerceamento de Defesa.
Configurado cerceamento de defesa quando o juízo indefere a produção de prova testemunhal em ação possessória, ainda que as testemunhas tenham sido arroladas extemporaneamente, se estavam presentes em audiência e a prova é essencial ao deslinde da controvérsia.

II - Ações Possessórias.
Nas ações possessórias, a prova testemunhal é de fundamental importância para demonstrar o exercício da posse, tratando-se de matéria eminentemente fática. Precedentes deste Tribunal.

III - Ampla Defesa e Contraditório.
A preclusão temporal não pode sobrepor-se aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), especialmente quando as testemunhas estão presentes e podem esclarecer fatos controvertidos.

IV - Fragilidade Probatória.
Sentença baseada exclusivamente em prova testemunhal frágil, cujas mesmas testemunhas já haviam prestado depoimentos considerados insuficientes em audiência de justificação prévia.

V - Laudo Pericial Inconclusivo.
Perícia judicial que concluiu pela ausência de posse tanto dos autores quanto dos réus sobre a área litigiosa, demonstrando a necessidade de maior instrução probatória.

VI - Ônus da Prova.
Incumbe ao autor de ação possessória comprovar os requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, turbação/esbulho, data e continuação da posse), o que não restou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000059-24.2018.8.05.0156
, em que figuram como apelantes
JUVÊNCIO FÉLIX DE SOUZA, ANTÔNIO FÉLIX DE SOUZA e EDIVALDO FÉLIX DE SOUZA
e como apelados
JOÃO XAVIER DE SOUZA e VICENTE XAVIER DE SOUZA NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora